Tribunal: STF
Processo: RHC 63441
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-10-18
Data de publicação: 1985-10-18

Ementa:
- HABEAS CORPUS. DUPLO CARÁTER. REPRESSIVO E PREVENTIVO.
JULGADO PREJUDICADO PELO TRIBUNAL 'A QUO', EM FACE DA REVOGAÇÃO DA
MEDIDA QUE ENSEJOU A IMPETRAÇÃO PELO PRIMEIRO FUNDAMENTO.
PROVIMENTO DO RECURSO PARA QUE O TRIBUNAL 'A QUO' EXAMINE O
SEGUNDO FUNDAMENTO DO PEDIDO.